Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703590-70.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DE MEDEIRO GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pelo patrono do réu, autorizando a realização de sustentação oral por videoconferência, devido à infecção ocular que lhe acomete. Embora não tenha sido juntado comprovante nos autos, foi possível constatar a enfermidade no contato feito diretamente neste gabinete. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 19:03:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator